Tribunal: STF
Processo: AI 153248
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o aresto não focalizou qualquer dos temas
constitucionais suscitados, o que inviabiliza o R.E. (art. 102, III,
da C.F. e Súmulas 282 e 356).
3.      Por fim, como salientado na decisão agravada, é pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
admitir, nessa espécie de recurso, alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.